Tribunal: STF
Processo: Rcl 72497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO NÃO CONCORRENCIAL. SUJEIÇÃO DE SEUS EMPREGADOS AO TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.590 E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 609.381, 606.358, 612.975 E 602.043, TEMAS 480, 257, 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO À ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEMAIS PARADIGMAS INVOCADOS NA RECLAMAÇÃO. OCORRÊNCIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.